Tribunal: STF
Processo: HC 170270
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR PREJUÍZO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS, no processo nº 0041935-80.2018.8.12.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 16 de maio de 2018, ante o suposto cometimento do crime previsto no artigo 308, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento alusiva a infração ao dever funcional), do Código Penal Militar.
    Posteriormente, o Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, no processo nº 0002486.04.2016.4.03.6005, também impôs a custódia cautelar, efetivada em 22 de setembro de 2018, considerada a prática dos delitos versados nos artigos 317 (corrupção passiva), 334-A (facilitação a contrabando) do Código Penal e 2º (integração a organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do conflito de competência nº 163.950/MS, suscitado pelo paciente, assentando serem ambos os Juízos competentes. Ressaltou necessária a cisão processual relativamente a crimes sujeitos ao exame das Justiça Militar e Federal, reportando-se ao artigo 76, inciso I, do Código de Processo Penal. Concluiu inviável a apreciação da caracterização de duplicidade de processos pelos mesmos fatos. A Terceira Seção desproveu agravo interno.
    Os impetrantes, indicando, como atos coatores, a decisão do Superior Tribunal de Justiça e os pronunciamentos dos Juízos Militar e Federal mediante os quais declarada a própria competência para o julgamento dos processos, apontam o excesso de prazo das prisões preventivas implementadas. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação das custódias. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, em 13 de agosto de 2019, no habeas corpus nº 174.197, deferiu medida acauteladora para afastar a prisão do paciente, ante o excesso de prazo, considerado o processo nº 0002486.04.2016.4.03.6005. A Primeira Turma, em 15 de outubro seguinte, inadmitiu a impetração, revogando a liminar implementada. No habeas de nº 177.161, referente ao mesmo processo-crime, acolheu pedido de medida de urgência, no dia 7 de novembro de 2019, para afastar a custódia, tendo em vista o excesso de prazo. O Colegiado, na Sessão Virtual de 8 a 15 de maio último, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar. 
     Em 29 de agosto de 2019, Vossa Excelência deferiu medida acauteladora, no habeas copus nº 170.513, para afastar preventiva relacionada ao processo nº 0041935-80.2018.8.12.0001, observado o excesso de prazo. A Turma, no julgamento virtual realizado de 15 a 21 de maio de 2020, inadmitiu o habeas, revogando a providência de urgência. No processo revelador do habeas corpus nº 175.074, acolheu pedido de medida acauteladora, em 17 de setembro de 2019, para afastar a custódia determinada no mencionado processo-crime, ante o excesso de prazo. A Primeira Turma, no dia 12 de novembro seguinte, inadmitiu a impetração, revogando a liminar. 
    Consultas aos sítios do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3ª Região não revelaram os andamentos processuais, uma vez sob sigilo.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. Conforme veiculado, implementei liminares nos habeas corpus nº 174.197 e 177.161, para afastar a custódia provisória do paciente, retratada no processo nº 0002486.04.2016.4.03.6005 da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, bem assim, nos de nº 170.513 e 175.074, revogando a prisão preventiva determinada no processo nº 0041935-80.2018.8.12.0001 da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS. Nesta impetração, tem-se idêntica pretensão. Surge o prejuízo do pedido de medida de urgência.
    3. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator